Tribunal: TJDFT
Processo: 0739566-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0739566-74.2022.8.07.0000 PACIENTE: MATHEUS LUIZ NUNES DE SOUZA IMPETRANTE: KLEBES REZENDE DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS LUIZ NUNES DE SOUZA, condenado como incurso no artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33, § 2o, do Código Penal. Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se preso desde 17/04/2022. Diz que não há fundamentação idônea para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Esclarece que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa, exercia atividade remunerada, além de ser menor de 21 anos à época dos fatos. Afirma que o paciente jamais foi indicado, expressamente, pela única testemunha e vítima, como autor da conduta supostamente criminosa. Requer, liminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Por ora, não se vislumbra, de plano, constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da liminar. Consta do relatório da sentença (Num. 41534315) que o paciente e o outro agente foram presos em flagrante em 17/04/2022 e, no dia 19/04/2022, tiveram a prisão convertida em provisória pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. A prisão preventiva foi decretada com estes fundamentos (Num. 121862175, dos autos de origem): (...) 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o simples fato de o roubo ter sido praticado com o uso de uma arma, na ótica deste magistrado, já caracteriza a gravidade concreta do crime. Afinal, o uso de arma não faz parte do tipo penal do roubo, mas constitui-se tão somente em uma causa de aumento. E causas de aumento são circunstâncias que, se não estivessem prevista na lei nessa qualidade, seriam utilizadas para a exasperação da pena base, em razão de tornar as circunstâncias do crime mais gravosas. Dessa forma, seria incoerente, pelo simples fato de o legislador (na intenção de tornar mais severo o tratamento penal a determinada conduta) prever determinada causa de aumento na lei, sustentar que essa circunstância passaria a ser uma gravidade abstrata, simplesmente por estar prevista genericamente na lei. Afinal, se não fosse essa previsão legal, o crime de roubo com uso de arma teria sua pena base exasperada por conta de circunstância que o torna concretamente mais grave, o que demonstraria uma gravidade concreta. Aí, simplesmente porque o legislador, reconhecendo essa gravidade, resolve prever uma causa de aumento a gravidade concreta deixa de existir e passa a ser gravidade abstrata? Esse raciocínio não faz sentido, com a devida vênia. Para fins de conversão do flagrante em preventiva, é preciso diferenciar a gravidade abstrata da gravidade concreta genérica. Gravidade abstrata é aquela considerada pelo legislador para cominar a sanção penal à conduta. Constata-se o grau da gravidade abstrata de acordo com a sanção cominada. Se se trata, por exemplo, de uma contravenção penal apenada com prisão simples de 15 (quinze) dias, trata-se de infração penal com baixa gravidade abstrata. Lado outro, se se trata de um crime cuja pena mínima é de 20 (vinte) anos de reclusão, trata-se de infração penal com elevada gravidade abstrata. Como se sabe e é reiteradamente decidido pela jurisprudência brasileira, a gravidade abstrata, por si só, não justifica a decretação de prisão preventiva de quem quer que seja. Todavia, diferente ocorre com a gravidade concreta genérica, que consiste na qualidade de determinadas infrações penais que, mesmo que apenas as condutas previstas no tipo sejam praticadas, já se mostram concretamente graves a ponto de justificar a decretação de uma prisão preventiva, pois a conduta, por si só, já evidencia extrema periculosidade do agente. Ou seja, enquanto toda infração penal possui uma gravidade abstrata (de maior ou menor grau, a depender da pena cominada), apenas algumas possuem gravidade concreta genérica. Por exemplo, um crime de latrocínio consumado. Se houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ele é concretamente grave a ponto de justificar uma prisão preventiva, pois basta o autor ter ceifado dolosamente a vida de alguém para subtrair-lhe o patrimônio para evidenciar a sua exacerbada periculosidade, independentemente de qualquer outra circunstância. Uma extorsão mediante sequestro com o resultado morte, o que mais se precisa, além dos próprios elementos típicos, para que afirmar com segurança que a conduta é gravíssima a ponto de justificar a segregação cautelar de alguém? Na ótica deste magistrado, os elementos típicos já bastam. Crime de genocídio, tráfico de pessoas, e etc. Enfim, existem muitos crimes cujos elementos típicos são suficientes, por si sós, para caracterizar a gravidade concreta da conduta, de forma genérica a todos os crimes de mesma natureza, por isso o nome gravidade concreta genérica. E, na ótica deste magistrado, a utilização de uma arma para ameaçar uma vítima (ou a participação de um ato dessa natureza, mesmo que agente não seja o responsável direto pela posse da arma) a fim de retirar desta seu patrimônio já demonstra uma elevadíssima ousadia por parte do autor do fato a justificar sua segregação cautelar. Trata-se de crime de gravidade concreta genérica. Inclusive, acontecimentos recentes no Distrito Federal demonstram que réus sem antecedentes (o que não é o caso de Tarcísio, mas sim de Matheus) que andam com facas para praticarem o estarrecedor crime de roubo estão a um passo de transmudar uma “mera” abordagem ameaçadora para uma tragédia. Tragédia esta, com a devida vênia a respeitáveis entendimentos em contrário, que é sempre anunciada quando nos deparamos com um sujeito roubando à mão armada. Por isso, na ótica deste magistrado, a regra é de que qualquer roubo praticado à mão armada é suficiente e concretamente grave para a decretação de uma prisão preventiva. Afinal, como bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio em recentíssima decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, um indivíduo que participa de um roubo à mão armada, pela ousadia ínsita à própria conduta de empunhar uma arma para a prática de crimes, já exige a sua segregação cautelar para o resguardo da ordem pública. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva dos autuados, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MATHEUS LUIZ NUNES DE SOUZA, filho de Luciano Silva de Souza e de Nailza Nunes Silva, nascido em 25/11/2001, e de TARCISIO LINCOLN FERREIRA SILVA, filho de Arnaldo Ferreira da Silva e de Maria Das Graças Silva Ferreira, nascido em 28/05/1980, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” Em 28/10/2022, o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A sentença negou o direito de recorrer em liberdade, sob a seguinte fundamentação (Num. 41534315 - Pág. 10): “(...) Por fim, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020, RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar do réu, porquanto permanecem presentes os requisitos que a ensejaram, ora confirmados em sentença, diante do evidente risco da garantia à ordem pública. Dessa forma, MANTENHO PRISÃO PREVENTIVA DE MATHEUS LUIZ NUNES DE SOUZA e, em consequência, nego ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, determinando seja recomendado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. Expeça-se carta de guia provisória, caso haja apelação.” Em juízo de cognição sumária, vislumbra-se que, em princípio, a parte da sentença que negou o direito de recorrer em liberdade está suficientemente fundamentada. O Juízo a quo ressaltou que permanecem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, motivos esses robustecidos com a superveniência da sentença condenatória, sendo necessário resguardar a ordem pública, ante a necessidade de garantia da ordem pública. Ressalte-se que a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto. Nesse sentido: (...) A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto. (...) (AgRg no HC n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.) Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator